Tribunal: TJMT
Processo: 1019163-68.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-19
Data de publicação: 2020-09-19

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1019163-68.2020.8.11.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1019163-68.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: MITIKO YAMAKISHI SATO e outros
AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA
Processo de referência: Rejeição da Exceção de Pré-Executividade oposta a Ação de Execução de Título Extrajudicial no 0000293-79.2000.8.11.0036 da Vara Cível da Comarca de Guiratinga - Objeto: Cédula Rural Hipotecária no 96/70062-9.
Agravo de Instrumento interposto por MITIKO YAMAKISHI SATO e SUSSUMO SATO de decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade oposta à Execução de título extrajudicial no 293-79.2000.811.0036 – Código 2909, movida pelo BANCO DO BRASIL SA.
Inicialmente, pedem a concessão da justiça gratuita ao argumento de que não tem condições de arcar com as custas e despesas processuais, notadamente por serem idosos que sobrevivem com uma pequena aposentadoria concedida pelo governo. Adicionam que o único imóvel capaz de gerar renda foi objeto de leilão judicial, com a devida arrematação por terceiro.
Afirmam que o crédito executado (CRH 96/70062-9) foi cedido, em sua totalidade, pelo banco agravado à União por meio do processo administrativo PGFN no 1993-0140672201226, o que leva a extinção da presente execução.
Anota que a Cédula Rural executada é objeto de execução fiscal no 1087-80.2012.811.0036 (Cód. 31245), bem assim encontra-se inscrita em dívida ativa. A par disso, insurge-se contra a decisão agravada que entendeu pela cessão parcial de crédito.
Afirma que o banco, por meio de ofício, informa que a operação no 96/70062-9 foi baixa dos sistemas operacionais em razão da cessão e, desse modo, entende que não há título de credito a ser executado pelo agravado.
Diz que o banco, mesmo ciente da inexistência de débito dos agravantes, de forma temerária, deu andamento em execução de título de crédito adquirido pela União Federal, com a constrição sobre patrimônio dos agravantes, cujo tramite processual já se arrasta por quase 10 (dez) anos. A par disso, requer a condenação do banco ao pagamento de multa por litigância de má-fé.
Ao final, pugna pela concessão de liminar para obstar o banco agravado de realizar o levantamento do recurso financeiro que se encontra depositado em juízo referente ao leilão judicial do bem imóvel dos agravantes que foi arrematado por terceiros.
É o relatório.
Decido.
Por primeiro, defere-se o pedido de justiça gratuita pretendido (artigo 98 e 99 do CPC).
Buscam os agravantes obstar o banco agravado de realizar o levantamento do recurso financeiro que se encontra depositado em juízo referente ao leilão judicial do bem imóvel dos agravantes que foi arrematado por terceiro, ao argumento de inexequibilidade do título de credito executado.
Com efeito, para a atribuição do efeito suspensivo pretendida no recurso de agravo de instrumento, prevista no artigo 1.019, inciso I, do CPC, faz-se necessária a presença dos requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995, do CPC, vale dizer, quando houver possibilidade de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Em análise de cognição sumária, própria da espécie, ainda que apresentada toda a documentação colacionada, não se verifica a probabilidade do direito capaz de autorizar a suspensão da decisão recorrida, notadamente porque, ao que parece, foi deduzido da execução o crédito cedido a União no valor de R$541.845,33) com anuência dos ora agravantes, cuja execução prosseguiu somente pelo saldo remanescente de R$42.732,65. É o que se extrai da decisão recorrida (Id57294992, p. 3).
Assim, mostra-se prudente manter os efeitos da decisão impugnada, até o pronunciamento definitivo da Câmara e o cotejo de ambas as partes, mesmo porque se trata de recurso cuja tramitação é bastante célere.
Posto isso, nega-se a liminar postulada.
Intime-se o agravado para apresentar contraminuta ao presente recurso.
Cuiabá, 18 de setembro de 2020.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator